Tribunal: TJSP
Processo: 2111359-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere a expedição de ofício ao INSS objetivando informações sobre a existência de eventual vínculo empregatício em nome da executada - Insurgência da exequente - Descabimento - Diligência inócua diante da Impossibilidade de penhora das verbas de caráter alimentar - Decisão mantida.

Recurso não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere a expedição de ofício ao INSS objetivando informações sobre a existência de eventual vínculo empregatício em nome da executada - Insurgência da exequente - Descabimento - Diligência inócua diante da Impossibilidade de penhora das verbas de caráter alimentar - Decisão mantida.

Recurso não provido